Tribunal: TJES
Processo: 5000753-41.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-41.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA CLAUDIA DE CASTRO ANTUNES

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEI
TADA
.
MÉRITO.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Leila Cláudia de Castro Antunes contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de Neon Pagamentos S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, corrigidos pelo INPC desde a publicação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante busca majoração da indenização para R$ 15.000,00, aumento do percentual de honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, sobre a condenação, bem como majoração em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade da conduta da instituição financeira; (ii) estabelecer se a verba honorária fixada na origem deve ser aumentada em razão do proveito econômico e da atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal
: rejeitada. As razões de apelação impugnaram de forma específica e clara os fundamentos da sentença, possibilitando a análise da controvérsia, conforme entendimento consolidado desta Corte.

4)
Revela-se incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio injustificado da conta bancária da apelante, privando-a de valores transferidos para quitação de dívidas, inclusive após ordem judicial de desbloqueio, descumprida por 22 dias sem justificativa idônea.

5)
A conduta da instituição ultrapassou o mero dissabor, causando aflição, desequilíbrio financeiro e violando a dignidade do consumidor.

6) A indenização deve atender às funções compensatória e pedagógica, sendo irrisório o valor arbitrado na origem para instituição de porte econômico relevante, pelo que deve ser majorada para R$ 8.000,00, conforme parâmetros do STJ e desta Corte.

6)
A verba honorária fixada em 10% sobre a condenação original (R$ 200,00) é incompatível com o trabalho desenvolvido e o grau de zelo profissional, impondo-se, com a majoração do valor indenizatório, a elevação do percentual para 15% sobre o novo valor, considerando a atuação exitosa em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio injustificado de conta bancária, sem aviso prévio, agravado por descumprimento de ordem judicial, configura falha grave na prestação do serviço e enseja majoração do valor indenizatório por dano moral.

2. A indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e pedagógica, fixando-se quantia compatível com a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor.

3. A verba honorária deve refletir o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho realizado, podendo ser majorada em sede recursal quando houver ampliação do proveito econômico do vencedor.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 1.010 do CPC; art. 14 do CDC; §2º do art. 85 do CPC; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 024209002245, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/03/2022; TJES, AC nº 00284086620198080024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 10/05/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/03/2023; EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, quanto ao mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, a instituição financeira aduz o não conhecimento do apelo, sob o fundamento de que a recorrente teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, encartado no inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

A tese, contudo, não se sustenta.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão atacada, alinhando os motivos de fato e de direito que amparam o inconformismo.

In casu
, a análise das razões recursais revela que a apelante não se limitou a reproduzir os termos da petição inicial; ao revés, direcionou a argumentação de forma precisa contra os pontos do julgado que lhe foram desfavoráveis.

Com efeito, a recorrente contesta objetivamente o
quantum
indenizatório fixado, reputando-o irrisório, e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando-a aviltante.

Tais argumentos são específicos, claros e pertinentes, permitindo a este órgão julgador a exata compreensão da controvérsia devolvida e o necessário cotejo com os fundamentos da sentença.

Com efeito, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Dessarte, não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Restringe-se a controvérsia à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais e da verba honorária de sucumbência.

Pois bem.

A r. sentença reconheceu a ilicitude da conduta da instituição financeira, consistente no bloqueio injustificado da conta bancária da recorrente.

Portanto, a falha na prestação do serviço é fato incontroverso e constitui o alicerce da obrigação de indenizar.

O cerne do inconformismo recursal repousa sobre a quantificação da verba indenizatória.

Para o adequado arbitramento, impõe-se, antes, a recapitulação da moldura fática delineada nos autos.

Com efeito, extrai-se do caderno processual que a recorrente, em 02 de abril de 2024, realizou transferência via PIX, no considerável montante de R$ 5.768,00 (cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais), de sua conta em outra instituição para a conta mantida junto à apelada.

O propósito da operação era específico e premente: o pagamento das faturas de cartão de crédito.

Todavia, em 05 de abril de 2024, ao tentar adimplir a primeira das obrigações, a consumidora fora surpreendida com o bloqueio integral do acesso ao aplicativo e à conta, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível.

A medida restritiva, importa salientar, fora absoluta.

A apelante viu-se não apenas privada do valor recém-transferido, mas também de quantia de R$ 324,32 (trezentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) que mantinha investida junto à instituição financeira.

Em suma, todo o patrimônio sob a guarda da apelada tornou-se inacessível, frustrando o planejamento financeiro e expondo-a ao risco de inadimplência.

As tentativas de solucionar a questão administrativamente, por contato direto com o banco, restaram infrutíferas, compelindo-a a buscar a tutela jurisdicional.

O quadro de ilicitude agrava-se sobremaneira quando se observa a conduta processual da apelada.

Citada e intimada da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para o imediato desbloqueio, a instituição financeira demonstrou notável recalcitrância, demorando 22 (vinte e dois) dias para cumprir a ordem judicial, conforme alegado em réplica e não infirmado por prova em contrário.

A justificativa para o bloqueio, genérica alegação de "questões de segurança", jamais fora especificada ou comprovada, esvaziando-se de qualquer substrato fático.

Tal concatenação de eventos, à evidência, desborda da esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

A privação abrupta e prolongada de acesso a recursos financeiros, a frustração de legítimas expectativas e, sobretudo, o descaso da instituição em cumprir determinação judicial, configuram ato ilícito de acentuada gravidade, que viola a dignidade do consumidor e lhe impinge angústia, aflição e desequilíbrio financeiro.

Nesse contexto, a indenização deve cumprir a dupla função: compensar a vítima pelo sofrimento e, simultaneamente, servir como sanção pedagógica ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas análogas.

Condenação no patamar fixado na origem (R$ 2.000,00), para instituição do porte econômico da apelada, carece de qualquer eficácia dissuasória.

À luz de tais premissas, e pautando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, dar azo ao enriquecimento sem causa, impõe-se a majoração do valor da indenização.

Assim, reputa-se adequado e justo elevar a condenação por danos morais para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que melhor reflete as particularidades da lide e se alinha aos parâmetros adotados pelo STJ e por esta Corte em situações similares.

É de se conferir:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. - Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e por força do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida por ter a cliente (consumidora) sofrido desconfortos que ultrapassam os limites do mero dissabor. 2. -
Na fixação de valor como reparação de dano moral deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, sem se descurar da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização de tal espécie de lesão são deve constituir fonte de ganho fácil e generoso para o ofendido, mas também não deve ser ínfima de modo a nada ou pouco representar para o ofensor, devendo revestir-se de caráter compensatório e educativo . Ante tais considerações e tendo em conta o porte financeiro do apelante é adequado o arbitramento da indenização feito na respeitável sentença (R$8.000,00 oito mil reais).
3. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00284086620198080024, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes.
Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva,
sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e
a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.
4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Ultrapassada essa questão, a apelante se insurge contra a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação original, o que resultaria na ínfima quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

De fato, tal montante se mostra aviltante e não remunera condignamente o trabalho e a dedicação dos profissionais da advocacia, cuja função é essencial à administração da Justiça.

O Código de Processo Civil, no §2º do art. 85, estabelece que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa.

Com a majoração da indenização para R$ 8.000,00, a base de cálculo torna-se mais adequada.

Entretanto, o percentual mínimo de 10% não reflete, no caso, o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, tampouco o trabalho realizado, que incluiu a interposição de recurso bem-sucedido.

Consigne-se que a atuação diligente dos patronos fora crucial para a reparação mais justa do direito da constituinte.

Nesse contexto, mostra-se imperativa a elevação do percentual para
15% (quinze por cento)
sobre o novo valor da condenação, quantia esta que remunera de forma adequada e proporcional o labor advocatício na integralidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento, reformando a r. sentença para:

a)
M
ajorar
a condenação a título de danos morais para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

b)
R
edimensionar
a sucumbência para
fixar
os honorários advocatícios em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a atuação profissional em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 15/09/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões